Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DESPACHO O apelante deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça ao impugnar o indeferimento do benefício em sentença, razão pela qual está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto a justiça gratuita (art. 101, §1o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência. Desta forma, faculto ao recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 08 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105